Tribunal: TJES
Processo: 5001981-33.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001981-33.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: LOSS & MESQUITA - ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE. DESPESAS DE INGRESSO. DESPESAS DE ATOS PROCESSUAIS SUPERVENIENTES. SUBVERSÃO DO RITO DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI Nº 6.830/1980. CITAÇÃO POSTAL NÃO ESGOTADA. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra sentença proferida em execução fiscal que extinguiu o feito sem resolução de mérito e determinou o cancelamento da distribuição, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento de despesas de transporte de Oficial de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal, com cancelamento da distribuição, em razão do não recolhimento de despesas relativas à diligência de Oficial de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 8º da Lei nº 6.830/1980 estabelece ordem legal de preferência para a citação do executado, determinando que a modalidade postal constitui a via prioritária, sendo a citação por Oficial de Justiça subsidiária e condicionada à frustração daquela.

No caso concreto, houve expedição direta de mandado por Oficial de Justiça sem que a tentativa de citação postal tivesse sido previamente realizada, em afronta ao rito legal da execução fiscal.

Não pode o exequente ser onerado com despesas decorrentes de diligência não requerida e determinada em desacordo com a ordem legal estabelecida pela Lei de Execução Fiscal.

O art. 290 do CPC refere-se exclusivamente ao não recolhimento de custas e despesas de ingresso da ação, não abrangendo despesas relativas a atos processuais supervenientes, como diligências de Oficial de Justiça.

A ausência de pagamento de tais despesas, quando cabível, implica apenas a não realização do ato ou eventual extinção futura por abandono, não autorizando o cancelamento imediato da distribuição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

É indevida a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 290 do CPC por ausência de recolhimento de despesas de diligência de Oficial de Justiça, por não se tratar de custas ou despesas de ingresso.

Não pode o ente público ser penalizado por despesas decorrentes de diligência determinada de ofício em desacordo com o rito legal da Lei de Execução Fiscal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº5001981-33.2022.8.08.0026

APELANTE:

MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO
:
LOSS & MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:

DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,

trata-se

de recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
contra a sentença de Id 17079318, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, em Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de

LOSS & MESQUITA ADVOGADOS ASSOCIADOS
,
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, determinando o cancelamento da distribuição com fulcro nos arts. 290 e 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (Id 17079322), o apelante sustenta, em síntese, que:
I)
o juízo a quo, ignorando o rito legal e o pedido da exordial, determinou de imediato a expedição de mandado por Oficial de Justiça;

II)
somente
após a realização do ato, o juízo determinou o recolhimento das despesas de diligência, sob pena de cancelamento da distribuição;
III)
o art. 290 do CPC refere-se exclusivamente a custas e despesas de ingresso, não se aplicando ao caso de diligências de oficiais de justiça, as quais, se não pagas, ensejam apenas a não realização do ato e não a extinção do feito.

Sem contrarrazões.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da extinção do feito, com base no art. 290 do CPC, em decorrência do não recolhimento de despesas de transporte de Oficial de Justiça em sede de Execução Fiscal, especialmente quando a modalidade de citação por correio sequer foi esgotada.

Compulsando os autos, verifica-se que o município exequente, ao ajuizar a ação para cobrança de débitos tributários, requereu expressamente a citação do executado na forma do art. 8º da Lei nº 6.830/1980. Referido dispositivo é taxativo ao estabelecer a ordem de preferência dos meios de realização do ato citatório, devendo ser inicialmente utilizada a via postal (AR) e, apenas em caso de insucesso desta, Oficial de Justiça ou edital:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

Na hipótese em apreço, o juízo de origem, embora tenha inicialmente despachado determinando a citação por AR (Id 17079306), procedeu à expedição direta de Mandado de Citação, Penhora e Avaliação por Oficial de Justiça (Id 17079307).

Posteriormente, o juízo a quo proferiu despacho (Id 17079316) condicionando o prosseguimento do feito ao recolhimento prévio das despesas com a diligência já realizada e de futuras ordens ao oficial, sob pena de cancelamento da distribuição com base no art. 290 do CPC. Diante da inércia do exequente, sobreveio a sentença ora combatida.

A fundamentação adotada na sentença, encontra-se, contudo, em dissonância com o disposto na legislação processual tributária pátria.

Isso porque, primeiramente, deu-se a subversão do rito da Lei de Execuções Fiscais. A citação por Oficial de Justiça possui caráter subsidiário e somente deve ser determinada após frustrada a tentativa por via postal, o que não ocorreu nos autos, já que a modalidade prioritária sequer foi tentada antes da expedição do mandado. Não poderia, portanto, o ente público ser penalizado pelo custo de uma diligência que não requereu e que foi determinada em dissonância com a ordem legal.

Segundo, a aplicação do art. 290 do CPC ao caso é indevida, pois o referido dispositivo estabelece que será cancelada a distribuição se a parte não realizar o pagamento das
custas e despesas de ingresso
. No entanto, as despesas com transporte de Oficial de Justiça para atos específicos durante o curso processual não se enquadram no conceito de despesas de ingresso ou preparo inicial.

A ausência de pagamento de tais verbas, em regra, implica tão somente na não realização do ato pretendido ou em eventual extinção futura por abandono da causa, mas jamais na extinção imediata por falta de pressuposto processual de constituição.

Em hipótese semelhante, envolvendo o mesmo município, de igual modo se pronunciou este e. TJ/ES:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POSTAL. DESNECESSIDADE DE ANTECIPAÇÃO DE DESPESAS COM OFICIAL DE JUSTIÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. INDEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal, sob o fundamento de ausência de recolhimento das despesas com diligência de oficial de justiça. O
ente público sustentou que, desde o início, requereu a citação da parte executada por carta com aviso de recebimento, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80, não havendo, portanto, necessidade de pagamento prévio das despesas com oficial de justiça, não solicitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção do processo de execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de despesas com diligência de oficial de justiça, mesmo quando a parte exequente requereu expressamente, desde a propositura da ação, a citação por carta com aviso de recebimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 8º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 prevê que a citação do executado será realizada, preferencialmente, por correio com aviso de recepção, salvo requerimento expresso da Fazenda Pública por outra forma de citação.

4. A citação por oficial de justiça, conforme o inciso III do mesmo dispositivo, somente é cabível em caso de frustração da citação postal, o que não se verificou nos autos, pois sequer foi determinada a expedição da carta com aviso de recebimento.

5. A exigência de recolhimento de despesas com oficial de justiça antes da tentativa de citação postal inverte a ordem legal estabelecida na Lei de Execução Fiscal.

6.
Revela-se temerária a extinção do feito por cancelamento da distribuição quando as custas exigidas pelo julgador referem-se a despesas que sequer foram solicitadas pela parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A citação por oficial de justiça somente pode ser exigida após a tentativa infrutífera de citação postal, nos termos do art. 8º da Lei nº 6.830/80.

2. É indevida a extinção do processo de execução fiscal por ausência de recolhimento das despesas com oficial de justiça, quando a parte exequente requer expressamente a citação por carta com aviso de recebimento e essa modalidade não é sequer tentada.

3. A antecipação das despesas com oficial de justiça pressupõe necessidade da diligência, previamente determinada pelo juízo, não podendo ser exigida de forma automática (TJ/ES. Apelação Cível nº 5002041-40.2021.8.08.0026. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Des. Raphael Americano Câmara. Data de Julgamento: 22/08/25). (grifo nosso)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
ANULAR
a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.